Tribunal: TJDFT
Processo: 0706279-82.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0706279-82.2016.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUIZ ANTONIO COSTA DESPACHO Trata-se de recurso extraordinário (ID 1818887) interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINARES DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL REJEITADAS. SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO. FISCALIZAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS (LOTAÇÃO). MÉRITO. FRAUDE AO SISTEMA PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DO MEIO. CONDUTA SANCIONADA PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO (ARTIGO 231, INCISO VII). INCABÍVEL A APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NA LEI DISTRITAL No 239/92. ATO ILEGAL CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a nulidade dos autos de infração 78785, 78551, 37028 e 37018, todas da Série AB tipo B, lavrados pelo DFTRANS, sob o fundamento de que o art. 28 da Lei Distrital 239/12 é inconstitucional. Em seu recurso, a parte recorrente suscitou as preliminares de suspensão do processo em razão da repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal e de ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou a regularidade e legalidade das infrações lavradas. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 636337). III. Não há que se falar em suspensão do feito, o reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal não tem o condão, em regra, de sobrestar o julgamento dos recursos pertinentes em outros tribunais por se tratar de pressuposto de admissibilidade de recurso extraordinário. Precedente (Acórdão n.871380, 20100112145867APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2015, Publicado no DJE: 08/06/2015. Pág.: 148). IV. A partir da publicação do Decreto Distrital no. 35.253/2014, o Departamento de Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTRANS passou a integrar a estrutura administrativa da Secretaria de Estado do Transporte, quem também assumiu todo o poder de polícia no que se refere à fiscalização, controle e auditoria do transporte individual e coletivo do sistema público de transporte, assim como a revisão dos atos já praticados. Nestes termos, não há que se falar em impertinência subjetiva posto que cabe à parte recorrente responder e decidir sobre as infrações objeto dos autos. Precedente: (Acórdão n.961487, 07145078020158070016, Relator: EDILSON ENEDINO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/08/2016, Publicado no DJE: 31/08/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) V. No Sistema Público de Transporte do Distrito Federal, a lei distrital confere competência à Administração para reprimir os atos de fraude. Porém, o transporte irregular de passageiro em veículo particular é meio incapaz de enganar ou fraudar o sistema, havendo verdadeira impossibilidade jurídica do meio. Precedentes. VI. A competência do Distrito Federal para legislar sobre transporte urbano, à semelhança dos municípios (art. 30, V, CF), não lhe confere a de legislar sobre trânsito, cuja competência é privativa da União (art. 22, XI, CF). VII. No caso de infração de trânsito, vige aquela norma estabelecida pela legislação federal, ou seja, o Código Brasileiro de Trânsito, que, por sua vez, prevê a penalidade de retenção do veículo e aplicação de multa (infração média) para a hipótese (artigo 231, inciso VII). VIII. O Conselho Especial do TJDFT já se manifestou acerca da matéria, quando declarou inconstitucional o art. 28 da Lei Distrital no 239/92, que previa a apreensão de veículo e a imposição de multa nos casos de transporte "pirata" (ARI no 2009.00.2.006922-7). IX. Este também é o entendimento pacificado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que inclusive analisou o assunto em sede de recurso repetitivo (AgRg no REsp 1156682/TO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 13/05/2010). X. Sobre a impossibilidade de o Distrito Federal legislar sobre trânsito e transportes, por ser matéria de competência exclusiva da União, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a Lei Distrital no 2.903/02, que estabelecia penalidades aos condutores do Distrito Federal (ADI-3269, Informativo-No634/STF). XI. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e não provido. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor corrigido da causa devidamente corrigidos e com juros de mora a partir da preclusão deste julgamento. XII. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1023070, 07062798220168070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/6/2017, publicado no PJe: 8/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Haja vista o reconhecimento de repercussão geral quanto ao tema que guarda similitude com o caso sob exame (RE n. 661.702, Tema n. 546/STF), foi determinado o sobrestamento do processo até julgamento do recurso paradigma (decisão de ID 1973089). Verifica-se que aludido recurso foi julgado e fixada tese pelo Supremo Tribunal Federal, sendo relevante colacionar a respectiva ementa: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-123 DIVULG 18-05-2020 PUBLIC 19-05-2020) Ante o exposto, em razão do julgamento do recurso extraordinário que dava sustentação à suspensão do feito, restabeleço o curso do processo e remeto os autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização de possível juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de setembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal